Tribunal: STF
Processo: CC 8444
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA ORIGEM. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE OS JUÍZOS QUE SE MANIFESTARAM NO CASO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO DE UM DOS JUÍZOS TIDOS COMO SUSCITADOS. INVIABILIDADE DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.